Tribunal: STF
Processo: Rcl 287
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. NÃO CABE RECLAMAÇÃO, 'UT' ART. 158, DO RISTF, TÃO-SÓ,
COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRARIA
A DECISÃO IMPUGNADA, SE NÃO HOUVE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DA CORTE
SOBRE O CASO CONCRETO, NEM SE CUIDA DE HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE
SUA COMPETÊNCIA. NÃO E A RECLAMAÇÃO A VIA ADEQUADA PARA ANTECIPAR
DECISÃO DO STF SOBRE EVENTUAL CONFLITO DE JURISDIÇÃO A
INSTAURAR-SE EM AUTOS DE AÇÃO QUE TRAMITA EM INSTANCIAS ORDINARIAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.